Tribunal: TJDFT
Processo: 0757552-27.2021.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DESISTÊNCIA PARCIAL. HOMOLOGAÇÃO. FAZENDA PÚBLICA. ABONO DE PERMANÊNCIA. VERBA DE NATUREZA REMUNERATÓRIA. TEMA 424 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CÔMPUTO NO CÁLCULO DO TERÇO DE FÉRIAS. PRETENSÃO RECONHECIDA EM SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA.
1. De acordo com o art. 998 do CPC o recorrente, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso, de modo que deve ser homologado o pedido de desistência do recurso na parte em que o autor pede a incorporação da GAPED
2. O Tema Repetitivo n.o 424 do Superior Tribunal de Justiça estabeleceu a natureza remuneratória do abono de permanência ao caracterizá-lo como acréscimo patrimonial sujeito à incidência do imposto de renda.
3. Em consonância com o entendimento do STJ, o Conselho Especial deste E. TJDFT, no Acórdão n.o 1181786 da relatoria do Des. Arnoldo Camanho, entendeu que “O abono de permanência, consoante entendimento firmado pelo colendo STJ, ao julgar o REsp 1.192.556/PE, sob o rito dos recursos repetitivos, é verba que ostenta natureza remuneratória, de forma que os servidores substituídos ostentam direito líquido e certo ao seu cômputo no cálculo do terço constitucional de férias”.
4. Se o abono de permanência é parcela remuneratória, deve ser incluído no cômputo do cálculo do terço de férias, que tem por base a remuneração do servidor, conforme disciplina o artigo 91 da Lei Complementar Distrital no 840/2011.
5. Incorre nas penas da litigância de má fé a parte que ignora dispositivos sentenciais transitados em julgado e ajuíza nova demanda em clara violação aos limites éticos do processo.
6. Homologado o pedido de desistência de parte do recurso. Na parte conhecida, provido.
7. Recorrente condenado às penas da litigância de má-fé.